Tribunal: STF
Processo: HC 63139
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA: PRISÃO.
CRIME BÁRBARO DE QUE É ACUSADO O PACIENTE.
NÃO HÁ DE CONCEDER-SE AGUARDE SOLTO O ACUSADO, SE SUA PRISÃO
DECORRE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E O CRIME DE QUE E ACUSADO SER DE
EXTREMA BARBARIDADE: ASSASSÍNIO DA SUA AMÁSIA, POR MOTIVO FÚTIL, E,
AINDA, DAS DUAS FILHAS DESTA, PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DAQUELE
PRIMEIRO CRIME.